Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade do executado/agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente/agravada, mesmo após juízo a quo oportunizar prazo para o recorrente impugnar os valores pleiteados, e este se manter inerte.

2. O instituto da preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.

3. Dessa forma, inobstante a parte agravante discorrer a respeito de suposto excesso de execução, ao argumento de que teria realizado a devida impugnação nos autos principais, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, além da citada impugnação ter sido realizada no Cumprimento de Sentença da Obrigação de Fazer que fora extinto pelo juízo a quo na origem, o recorrente, após devidamente intimado para se manifestar a respeito dos cálculos apresentados pela parte exequente/agravada no Cumprimento de Sentença da Obrigação de Pagar, o ora recorrente se manteve inerte, mesmo tendo o prazo em dobro para impugná-los. 3.1. Destarte, em razão da inexistência de impugnação dos cálculos apresentados pela parte ora agravada nos autos principais, verifica-se que tal desídia do agravante em se manifestar no momento adequado acarretou a preclusão temporal, configurando-se, assim, a presunção de concordância do recorrente com os referidos cálculos apresentados pela parte exequente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.